Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Demanda declaratória da extinção de contrato gratuito (comodato). Imóvel. Reintegração de posse. Ausência de comprovação dos requisitos legais. Causa com valor módico. Equidade.
1. Não comprovados os requisitos legais para amparar o pedido de proteção possessória, impõe-se a improcedência da demanda.
2. A extrema modicidade do valor da causa desautoriza seja empregada como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se quantia irrisória. Justifica-se, portanto, o arbitramento com base na equidade.